Tribunal: TJDFT
Processo: 0719491-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719491-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE SOUSA MOTA AGRAVADO: DANIEL FLAVIO SOUZA FONSECA D E S P A C H O Vistos, A peça de ID 29690636 não guarda relação com o presente processo. Desentranhe-se e dê-se regular prosseguimento ao feito. Publique-se. Brasília, outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora